Tribunal: TJSP
Processo: 2201855-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, a fim de limitar o cálculo dos juros à taxa SELIC. Cabimento da fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da exequente, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho realizado em favor da parte vencedora. Cálculo que, no caso concreto, terá por parâmetro o proveito econômico auferido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, a fim de limitar o cálculo dos juros à taxa SELIC. Cabimento da fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da exequente, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho realizado em favor da parte vencedora. Cálculo que, no caso concreto, terá por parâmetro o proveito econômico auferido, correspondente à diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele recalculado, observados os critérios do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. Recurso provido.